Tribunal: TJDFT
Processo: 0770333-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE. RESTRITO AOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da cláusula penal de 10% do contrato e para determinar que a taxa de administração de 7,5% se limite ao efetivamente pago pelo autor ao fundo comum.
2. A parte recorrente alega que as deduções contratuais são legítimas, defendendo a aplicação da cláusula penal de 10% por desistência, uma vez que esta foi expressamente pactuada. Sustenta que a desistência de um consorciado acarreta prejuízo imediato ao grupo, exigindo a cláusula penal para garantir o custeio do valor não pago e a manutenção do equilíbrio financeiro do fundo comum. Por fim, requer a manutenção da multa contratual por descumprimento e do percentual da taxa de administração originalmente estabelecido, devendo incidir sobre o valor integral do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da dedução da cláusula penal compensatória de 10% sobre os valores pagos pelo consorciado; (ii) a incidência da taxa de administração sobre o valor total do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do CDC), devendo a controvérsia ser resolvida sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais estabelece que a retenção de valores do fundo de reserva e a aplicação da cláusula penal exigem a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, decorrente da desistência. Como o caso dos autos não demonstrou o dano sofrido nem a impossibilidade de recomposição do grupo, as referidas parcelas não podem ser excluídas da restituição devida ao consumidor. Precedentes: Acórdãos 1936288 e 2066859.
6. Desse modo, ausente a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, mostra-se indevida a retenção da cláusula penal de 10%, conforme determinado na sentença.
7. A cobrança da taxa de administração é lícita, destinando-se a remunerar os serviços da administradora. Conforme a Súmula 538 do STJ, as administradoras gozam de liberdade para fixar o percentual dessa taxa. Entretanto, a sua incidência deve se restringir apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, remunerando os serviços que foram prestados. Precedente: Acórdão 2058733.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
___________________________________
Dispositivos citados relevantes: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência citada relevante: TJDF, Acórdão 1936288, 0704624-15.2024.8.07.0010, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024 ; TJDFT, Acórdão 2066859, 0713468-38.2025.8.07.0003, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058733, 0703945-81.2025.8.07.0009, Relatora: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; STJ, Súmula 538.